Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744951-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Sistema S/A Embargado: Gerardo Hamilton Santos Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Sistema S/A (Id. 26686237) contra o acórdão (Id. 26420662) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator